Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ATRASOS E AVARIAS. COMPENSAÇÃO UNILATERAL. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando a existência de omissões, contradições internas e obscuridades no decisum embargado quanto à interpretação da cláusula penal contratual, à distribuição do ônus da prova, à valoração da prova emprestada e ao enquadramento jurídico da negativação, além de requerer prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias indicadas pela embargante; e (ii) avaliar se os embargos de declaração foram manejados com intuito meramente infringente e protelatório, a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto fático-probatório já apreciado. 4. O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à incidência da cláusula penal contratual, à distribuição do ônus da prova, à suficiência dos elementos probatórios produzidos, à inadmissibilidade da compensação unilateral e à regularidade do protesto e da negativação, afastando, de maneira expressa, a configuração de dano moral. 5. A alegação de contradição entre o reconhecimento da cláusula penal objetiva e o afastamento da caracterização do atraso não se sustenta, porquanto o acórdão não negou a validade da cláusula, mas concluiu pela ausência de comprovação do fato gerador da penalidade, à luz do conjunto probatório. 6. Inexiste omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que o Colegiado afastou, de forma indireta mas devidamente fundamentada, sua aplicação ao caso concreto, ao consignar que não se tratava de prova diabólica e que havia meios ordinários de prova à disposição da parte autora.
7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ.
8. A discordância da parte embargante com o entendimento firmado não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo inadmissível utilizar embargos como sucedâneo recursal, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. Precedentes.
9. Embargos manejados sem apontamento de vício do art. 1.022 do CPC, com propósito meramente infringente, revelam intento manifestamente protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Embargante condenada ao pagamento de multa de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
2. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.